Tribunal: TJPA
Processo: 0815748-04.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815748-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: INES CRISTINA BRITO DA COSTA

AGRAVADO: ARAPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0815748-04.2025.8.14.0000.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE: INES CRISTINA BRITO DA COSTA.

ADVOGADO: WADSON VELOSO SILVA – OAB/PA N. 16.951.

AGRAVADO: ARAPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

ADVOGADO: NADA CONSTA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING. CLÁUSULA PENAL RESCISÓRIA. VÍCIO NO ACORDO EXTRAJUDICIAL. COGNIÇÃO SUMÁRIA INSUFICIENTE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por INES CRISTINA BRITO DA COSTA contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento em ação de resolução contratual proposta contra ARAPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. A recorrente celebrou contrato de locação comercial no Shopping Partage Marabá para instalação de franquia, com vigência de 01/02/2022 a 31/01/2027. Alega problemas de infraestrutura (ar-condicionado) e requer resolução sem incidência de cláusula penal de 8 aluguéis mínimos (R$ 55.353,84). Efetuou pagamento de R$ 27.690,11 e depósito judicial de R$ 15.526,60.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em segundo grau quando a matéria exige dilação probatória sobre vício em acordo extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência por entender necessária maior dilação probatória para aferir se houve vício no momento da celebração do acordo extrajudicial.

4. A recorrente sustenta problemas de infraestrutura persistentes desde o início da locação, especialmente mal funcionamento do ar-condicionado em todo o shopping.

5. Em análise perfunctória, deve-se aguardar o contraditório e a instrução do feito para verificar os termos do negócio jurídico entabulado entre as partes.

6. É necessária dilação probatória para aferir se houve descumprimento contratual por alguma das partes e a existência de vícios no acordo extrajudicial.

7. A tutela de urgência pressupõe cognição sumária suficiente para demonstração da probabilidade do direito, o que não ocorre quando a matéria exige instrução probatória.

8. O TJPA consolidou jurisprudência no sentido de que, havendo necessidade de dilação probatória, a tutela de urgência se mostra incabível.

9. Não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência em segundo grau.

10. A cognição sumária própria da tutela de urgência não comporta análise aprofundada de vícios contratuais e descumprimento de obrigações que demandam produção de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o indeferimento da tutela de urgência.

Tese de julgamento: "1. A tutela de urgência é incabível quando a matéria exige dilação probatória para aferição de vícios contratuais." "2. A necessidade de instrução probatória para verificar descumprimento contratual afasta a probabilidade do direito necessária à tutela de urgência."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI 2018.01206365-34, Acórdão 187.504, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 26/3/2018; TJPA, Acórdão 179.789, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 28/9/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0815748-04.2025.8.14.0000.

COMARCA: MARABÁ/PA
.

AGRAVANTE:
INES CRISTINA BRITO DA COSTA
.

ADVOGADO:
WADSON VELOSO SILVA – OAB/PA N. 16.951.

AGRAVADO:
ARAPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

ADVOGADO:
NADA CONSTA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO DE INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
proposta por
INES CRISTINA BRITO DA COSTA
nos autos da
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA

proposta em desfavor de
ARAPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
,

diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau, que indeferiu a tutela de urgência requerida.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, ante a presença dos elementos ensejadores da tutela provisória de urgência, ao aduzir que ao contrário do momento inicial da propositura da ação, quando a análise judicial foi sumária e condicionada à necessidade de maior dilação probatória para formação do convencimento, o cenário atual sofreu alteração substancial.

Aduz que a agravante demonstrou inequívoca boa-fé ao efetuar, voluntariamente, o pagamento integral da quantia que entendia devida — R$ 27.690,11 — em 04/03/2025, bem como ao realizar, em 15/07/2025, o depósito judicial complementar do valor controvertido — R$ 15.526,60 —, totalizando a quantia exigida pela Agravada.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 30557429 – Pág. 1-14
, momento em que o recorrido requer a manutenção da decisão recorrida, ante a ausência de depósito integral do débito, aduzindo a existência de valores previstos em contrato.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING. CLÁUSULA PENAL RESCISÓRIA. VÍCIO NO ACORDO EXTRAJUDICIAL. COGNIÇÃO SUMÁRIA INSUFICIENTE. NEGATIVA DE PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por INES CRISTINA BRITO DA COSTA contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento em ação de resolução contratual proposta contra ARAPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. A recorrente celebrou contrato de locação comercial no Shopping Partage Marabá para instalação de franquia, com vigência de 01/02/2022 a 31/01/2027. Alega problemas de infraestrutura (ar-condicionado) e requer resolução sem incidência de cláusula penal de 8 aluguéis mínimos (R$ 55.353,84). Efetuou pagamento de R$ 27.690,11 e depósito judicial de R$ 15.526,60.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em segundo grau quando a matéria exige dilação probatória sobre vício em acordo extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão do juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência por entender necessária maior dilação probatória para aferir se houve vício no momento da celebração do acordo extrajudicial.

4.
A recorrente sustenta problemas de infraestrutura persistentes desde o início da locação, especialmente mal funcionamento do ar-condicionado em todo o shopping.

5.
Em análise perfunctória, deve-se aguardar o contraditório e a instrução do feito para verificar os termos do negócio jurídico entabulado entre as partes.

6.
É necessária dilação probatória para aferir se houve descumprimento contratual por alguma das partes e a existência de vícios no acordo extrajudicial.

7.
A tutela de urgência pressupõe cognição sumária suficiente para demonstração da probabilidade do direito, o que não ocorre quando a matéria exige instrução probatória.

8.
O TJPA consolidou jurisprudência no sentido de que, havendo necessidade de dilação probatória, a tutela de urgência se mostra incabível.

9.
Não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência em segundo grau.

10.
A cognição sumária própria da tutela de urgência não comporta análise aprofundada de vícios contratuais e descumprimento de obrigações que demandam produção de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o indeferimento da tutela de urgência.

Tese de julgamento:

"1.
A tutela de urgência é incabível quando a matéria exige dilação probatória para aferição de vícios contratuais.
"

"2.
A necessidade de instrução probatória para verificar descumprimento contratual afasta a probabilidade do direito necessária à tutela de urgência.
"

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AI 2018.01206365-34, Acórdão 187.504, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 26/3/2018; TJPA, Acórdão 179.789, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 28/9/2017.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, no caso dos autos mantenho a decisão monocrática de
fls. ID Num. 29365305 – Pág. 1-4
.

Inicialmente destaco que a decisão do juízo monocrático
indeferiu o pedido de antecipação de tutela postulado, por entender necessário maior dilação probatória,
a fim de aferir se houve vício no momento da celebração do acordo extrajudicial
.

Em suas
razões
, a recorrente sustenta que a relação jurídica entre as partes teve início com a celebração de contrato de locação comercial, cujo objeto era os salões 395/395A, localizados no 3º piso do Shopping Partage Marabá, com área de 66,52 m2, destinados à instalação da unidade da franquia LOJA JORGE BISCHOFF, de propriedade da Agravante.

Sustenta que o contrato teve vigência iniciada em 01/02/2022, com término previsto para 31/01/2027, sendo a inauguração da loja realizada em 01/04/2022.

Aduz que, desde o início da locação, a Agravante enfrentou graves e persistentes problemas de infraestrutura, como o mal funcionamento do sistema de ar-condicionado em todo o shopping, fato este que comprometeu o ambiente de vendas e impactou diretamente na experiência dos consumidores, especialmente considerando o clima da região norte do país.

Diante disso requereu judicialmente a resolução contratual sem a incidência da cláusula penal rescisória prevista na Cláusula 12ª do instrumento contratual, a qual estipula multa no valor correspondente a oito aluguéis mínimos (R$ 55.353,84).

E em uma análise perfunctória dos presentes autos, mantenho o posicionamento adotado pelo juízo de primeiro grau, devendo-se aguardar o contraditório e a instrução do feito,
para se verificar os termos que o negócio jurídico foi entabulado entre as partes, bem como se houve o descumprimento contratual por algumas das partes
.

Assim, deve ser mantida a posição do juízo
a quo
ao aduzir que “
Em análise aos fatos narrados da inicial, bem como aos documentos até então juntados aos autos, reputo necessário maior dilação probatória a fim de aferir se houve vício no momento da celebração do acordo extrajudicial com a requerida”
(fls. ID Num. 28846211 – Pág. 5)
.

Neste sentido, trago jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL NA ESPÉCIE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Tendo em vista a necessidade de dilação probatória, uma vez que não restou provada as alegações do recorrente, a via do Agravo de Instrumento se mostra incabível
.

2. Recurso Conhecido e Desprovido.

(TJPA. 2018.01206365-34, 187.504, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-03-27)

Assim, verifico estar ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência
EM 2º GRAU
.

Nesses termos, sendo ausentes os pressupostos,
o indeferimento da tutela RECURSAL
é a medida que se impõe, devendo ser mantida a decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido liminar, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE FACHADA. LIMINAR DEFERIDA.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
AUSÊNCIA DE PROVA QUE A REFORMA DA UNIDADE FOI COMUNICADA E AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE A COLOCAÇÃO DE VIDROS NA SACADA E COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS NÃO ALTEROU A ESTÉTICA DO EDIFÍCIO. ALEGAÇÃO UNILATERAL DO AUTOR/AGRAVADO. MATÉRIA SUBMETIDA AO CRIVO DA ASSEMBLEIA CONDOMINIAL QUE MANIFESTOU ESTAR EM DESACORDO COM A VONTADE DA MAIORIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA
,
A SABER: A PROBABILIDADE DO DIREITO.
DESCONSTITUIÇÃO DA LIMINAR. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA - Acórdão nº 179.789, Relatora Desª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, publicado no DJe em, 28/09/2017)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau, que indeferiu a tutela de urgência requerida.

É como voto.

Belém/PA, 30 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 30/03/2026